Tribunal: STF
Processo: RE 250948
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Administrativo.
Aposentadoria. Desembargador. 2. Cômputo do tempo de serviço de
atividade privada. Aplicação dos artigos 93, VI e 202, § 2º, da
Constituição Federal. Revogação do art. 77 da LOMAN. 3. Sistema de
aposentadoria que tende a unificar os princípios que hão de reger a
aposentadoria de todo servidor público. 4. Ofensa ao art. 202, § 2º
da Constituição Federal inexistente. A compreensão dada ao sistema
autoriza considerar-se que o art. 77 da LOMAN não foi recebido no
sistema do art. 202, § 2º, da Carta Magna. 5. Recurso extraordinário
não conhecido.